Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016485-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE LUZIA DIAS DA COSTA - CPF: 039.455.871-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – SÚMULA No 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Reconhecida a inexistência do débito objeto da presente demanda pelo Juízo Singular e declarada a sua inexigibilidade.

Juízo Singular que apreciou o conjunto probatório carreado aos autos a fim, embora declarar a inexistência do débito, afastar a caracterização do dano moral com fundamento na Súmula no 385 do STJ.

Inscrições preexistentes demonstradas por meio da documentação encartada aos autos.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada na documentação coligida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutido nos autos, no valor de R$ 474,56 (quatrocentos e setenta quatro reais e cinquenta seis centavos); e b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que as anotações pretéritas já tinham sido baixadas quando da propositura da demanda, o que afastaria a incidência da Súmula no 385 do STJ que fundamentou a improcedência do citado pedido.

A recorrida, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a insustentabilidade do débito levado à anotação em órgão restritivo de crédito, declarando a sua inexistência, todavia, afastou o pedido de condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que existem anotações preexistentes capazes de sustentar a aplicação da norma encartada na Súmula no 385 do STJ.

Não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, colhe-se da pesquisa carreada aos autos por ocasião do ato sentencial que existiam diversas anotações em nome da parte recorrente, sendo que várias delas foram baixadas, contudo, ainda consta a inscrição no valor de R$201,47 (duzentos e um reais e quarenta e sete centavos), a qual data, conforme documento consignado, do dia 19/novembro/2022, data essa que antecede a inscrição objeto da demanda.

Nesse enfoque, não merece reforma a sentença que, vislumbrando a existência de inscrição anterior, aplica-lhe a regra gravada na Súmula no 385 do STJ, cuja redação é suficientemente objetiva, valendo transcrever:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, verificada a irregularidade da inscrição cabível a sua desconstituição, entretanto, à vista de anotação que antecede, logo, preexistente, àquela que se caracteriza como causa de pedir destes autos, é de se registrar correta a decisão que afasta a reparação por dano moral, porquanto a restrição ao crédito já existia em razão daquela anotação que lhe antecedia.

Portanto, suficientemente comprovada na prova dos autos a existência inconteste de anotação preexistente àquela que se traduz como objeto da demanda correto o afastamento da pretensão autoral e recursal de condenação da recorrida em reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023